Tribunal: TCU
Processo: 015.499/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Jarbas Correia Bezerra, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais repassados ao Município de Livramento-PB por meio do Convênio 177/2008, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 700102 e firmado entre aquela edilidade e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  atualmente incorporado ao Ministério da Cidadania , tendo como objetivo dar apoio financeiro para implantação do Programa de Aquisição de Alimentos  Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e que se destinem ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais da referida cidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Jarbas Correia Bezerra, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais repassados ao Município de Livramento-PB por meio do Convênio 177/2008, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 700102 e firmado entre aquela edilidade e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - atualmente incorporado ao Ministério da Cidadania -, tendo como objetivo dar apoio financeiro para implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e que se destinem ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais da referida cidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Jarbas Correia Bezerra, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr. Jarbas Correia Bezerra, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Crédito ou Débito 5/1/2009 106.450,66 Débito 5/1/2010 3.011,30 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. esclarecer ao Sr. Jarbas Correia Bezerra que, caso venha a demonstrar, em sede recursal, a correta aplicação dos recursos objeto da presente Tomada de Contas Especial, o débito poderá ser afastado, podendo permanecer, entretanto, a irregularidade das contas caso não se justifique a omissão na prestação de contas ou a prestação de contas de forma intempestiva; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Sr. Jarbas Correia Bezerra, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para adoção das medidas que entender cabíveis.